Tribunal: TJMT
Processo: 1017888-45.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017888-45.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), SILVANEY APARECIDO DA SILVA - CPF: 580.706.721-53 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. A 2ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO .

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. FECHAMENTO DE UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de agente penitenciário, que teve sua nomeação preterida em razão do fechamento da unidade prisional para onde
havia selecionado
.

2. O impetrante pleiteia sua nomeação para outra localidade, alegando violação ao direito líquido e certo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o fechamento da unidade prisional originalmente escolhida confere ao candidato, aprovado em cadastro de reserva, o direito à nomeação em outra localidade.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora das vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada.

5. A preterição alegada pelo impetrante não se configura, uma vez que a nomeação estava vinculada à existência de vagas na unidade originalmente escolhida, a qual foi fechada.

6. A vinculação ao edital impede a nomeação em localidade diversa daquela inicialmente escolhida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A aprovação em cadastro de reserva de concurso público confere mera expectativa de direito à nomeação, sendo inviável a designação para localidade diversa daquela prevista no edital, ainda que ocorra o fechamento da unidade.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 15/12/2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

C
uida-se de mandado de segurança impetrado por
SILVANEY APARECIDO DA SILVA
contra ato coator atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando sua nomeação para assumir o cargo de agente penitenciário no polo de Várzea Grande (MT), em razão do fechamento da unidade prisional de São José dos Quatro Marcos (MT).

Em síntese, o impetrante sustenta que foi aprovado no concurso público n. 01/2016/SEJUDH, para o cargo de Agente Penitenciário Masculino, com 52 pontos.

Informa que escolheu a lotação no Município de São José dos Quatro Marcos (MT) mas, devido ao fechamento da unidade prisional durante a pandemia de COVID-19, teve a sua nomeação preterida, enquanto outros candidatos com pontuação inferior (51 pontos) foram convocados para outras localidades, como Várzea Grande (MT).

Relata que apesar de solicitar administrativamente sua nomeação em outra unidade prisional, teve seu pedido negado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), sob o argumento de que a escolha de município no ato da inscrição era vinculante, mesmo diante do fechamento da unidade.

Diante desse cenário, sob a alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, impetra este mandado de segurança, a fim de que seja determinada sua imediata nomeação ao cargo
de agente
penitenciário no polo de Várzea Grande (MT).

Informações prestadas pela autoridade coatora, pugnando pela denegação da segurança vindicada, ante a ausência de direito líquido e certo (Id. 229288668).

Ressalta, ainda, que
se tratando de
cadastro de reserva, o candidato tem mera expectativa de nomeação, não havendo que se falar
, por conseguinte,
em preterição.

Parecer do órgão ministerial pela denegação da segurança (Id. 243366674).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Co
nforme relatad
o, cuida-se de
mandado de segurança impetrado por
SILVANEY APARECIDO DA SILVA
contra ato coator atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando sua nomeação para assumir o cargo de agente penitenciário no polo de Várzea Grande (MT), em razão do fechamento da unidade prisional de São José dos Quatro Marcos (MT)
.

Na espécie, o cerne da controvérsia mandamental cinge-se à existência ou não do direito de nomeação da parte impetrante,
em outro município, após o fechamento da unidade prisional originalmente escolhida, considerando que candidatos com pontuação inferior à
sua foram nomeados
.

Pois bem.

Não obstante a frustração do candidato,
o
fato
de a unidade localizada no Município de São José dos Quatro Marcos (MT) ter sido fechada,
se deu para atender o interesse
da Administração P
úblic
a
, razão pela qual a prática deve ser vista como ato administrativo discricionário perfeito.

Até porque,
como cediço, o candidato aprovado em cadastro de reserva, em certame destinado ao provimento de cargo público, possui mera expectativa de direito.

O direito à nomeação, por outro lado, surge nos casos em que o candidato
consegue
demonstra
r
, de forma inequívoca, desrespeito à ordem de classificação ou
o surgimento de
novas vagas.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do RE n. 837.311/PI (Tema 784), firmou o seguinte posicionamento:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.”

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
de 15/12/2015).

[sem destaque no original].

Sob esse prisma, incumbe ao candidato a demonstração da preterição arbitrária e imotivada praticada por parte da Administração, para fins da convalidação da
“
mera expectativa
de direito
”
em
“
direito subjetivo à nomeação
”
.

Porém, ainda que o
impetra
nte tivesse sido classificado dentro do número de vagas ofertadas, estas seriam destinadas
à unidade l
ocalizada no município de São José dos Quatro Marcos (MT)
, que
foi fech
ada, circunstância que
,
por si
só,
inviabiliza a nomeação pretendida.

A
nomeação de candidato para localidade diversa da que concorreu acarretaria
descumprimento das normas aplicáveis ao concurso público, com a inobservância do edital.

Portanto, se a nomeação do requerente est
á
relacionada ao surgimento de novas vagas e à disponibilidade de emprego na Unidade de São José dos Quatro Marcos (MT), não é possível considerar a possibilidade de contratação em outra unidade, já que o edital que regulamenta o certame não previu essa possibilidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência,
DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA PRETENDIDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024